Tribunal: TJPA
Processo: 0005446-91.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005446-91.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. ADITAMENTO DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRAO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. O BENEFÍCIO PROCESSUAL DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ILIDE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. EXTRATO BANCÁRIO É PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO PELO INTERESSADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR QUE NÃO FORA BENEFICIADO PELO EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Apelante tenta valer-se de sua hipossuficiência, reivindicando a inversão do ônus da prova e tentando atribuir o ônus total da prova à parte adversa. Ocorre que o benefício processual da inversão do ônus da prova não o elide da produção probatória mínima para a instrução do feito.

II –
A prova requerida

não é de difícil produção pela parte interessa haja vista que há um período delimitado, que facilita que o consumidor possa apresentar um simples extrato deste intervalo de tempo, sem que precise para tanto despender vultuosos valores com tarifas bancárias.

III -
Uma vez que a parte não cumpriu com o aditamento determinado pelo Juízo, melhor sorte não há para o Requerente, sendo imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005446-91.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

ADVOGADO: BRENO FILIPE DE ALCANTARA GOMES E OUTRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FELIPE FARIAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO VOTORANTIM SA.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que possui conta no Banco Requerido, sendo que fora realizado empréstimo em seu nome no valor total de R$ 768,75 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a ser descontado em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos) por mês, já tendo sido descontadas 60 (sessenta) parcelas até o momento da propositura da ação, perfazendo o quantum de R$ 1.464,00 (vim mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais), o que motivou a presente demanda.

Ao receber a inicial o Juízo Singular determinou a emenda a fim de
que fossem juntados os extratos de sua conta bancária para comprovar que não recebeu os valores que afirma não ter contratado.

O Requerente deixou de cumprir com a determinação, o que levou o Juízo de Piso a proferir sentença extinguindo o feito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de apelação alegando a desnecessidade de emenda da inicial, posto que não lhe teria sido garantida a inversão do ônus da prova, mesmo se tratando de clara relação de consumo.

Afirmou que a petição inicial teria cumprido todos os requisitos legais, não podendo ser indeferida e que não poderia ter sido aplicado o princípio venire contra factum proprium.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005446-91.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

ADVOGADO: BRENO FILIPE DE ALCANTARA GOMES E OUTRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FELIPE FARIAS
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAIS
proposta em face de
BANCO VOTORANTIM SA.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
verifico que o Apelante tenta valer-se de sua hipossuficiência, reivindicando a inversão do ônus da prova e tentando atribuir o ônus total da prova à parte adversa.

Ocorre que o benefício processual da inversão do ônus da prova não o elide da produção probatória mínima para a instrução do feito.

Em se tratando da espécie ora trazida à apreciação desta Magistrada, comungo do mesmo entendimento do Magistrado Singular, haja vista que o número destas demandas torna imperativo que se verifique se de fato estamos diante de uma vítima de um empréstimo não realizado ou de uma oportunidade de ter a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo do qual a parte se beneficiou.

Assim, a apresentação do extrato bancário pode facilmente comprovar o alegado.

Ressalto que não se pode esperar que o banco acoste referida prova sob pena de estar quebrando o sigilo bancário do cliente.

Da mesma forma não é uma prova de difícil produção pela parte interessa haja vista que há um período delimitado, que facilita que o consumidor possa apresentar um simples extrato deste intervalo de tempo, sem que precise para tanto despender vultuosos valores com tarifas bancárias.

Importa destacar que o autor poderia obter os extratos bancários sem custos, bastando demonstrar ser beneficiário da gratuidade da justiça ou, no caso de negativa do banco, requerer que o juízo determinasse a expedição de forma gratuita. Contudo, no caso em questão, o autor preferiu peticionar apresentando justificativas não plausíveis, fazendo vista grossa ao dever de cooperação.

Portanto, uma vez que a parte não cumpriu com o aditamento determinado pelo Juízo, melhor sorte não há para o Requerente, sendo imperiosa a extinção do feito sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC/2015.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023